Tribunal: TJDFT
Processo: 0732738-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Processo : 0732738-91.2024.8.07.0000 DESPACHO Considerando que não houve inversão do ônus probatório, pois, diversamente, o ônus da prova da falsidade documental foi atribuída ao agravante com base no art. 429, II, do CPC, e por decisão saneadora há muito tempo preclusa (id. 163625467 na origem); considerando que a decisão indicada como atacada neste recurso (id. 204208668 na origem) versou unicamente sobre a impugnação à proposta de honorários periciais, ao agravante para manifestação de direito quanto à ofensa ao princípio da dialeticidade, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 8 de agosto de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator